Tribunal: TJES
Processo: 5001551-25.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001551-25.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP
RECORRIDO: VINICIO OHNESORGE RIBEIRO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Camatta Veiculos LTDA-EPP em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando o requerido, ora recorrente, (i) a pagar ao autor, ora recorrido, a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais; (ii) a restituir ao autor a quantia de R$ 1.485,20, atualizada monetariamente desde a entrega da moto e acrescida de juros de mora a partir da citação. Por outro lado, julgou improcedentes o pedido de anulação do contrato de compra e venda; de expedição de ofício ao Detran e o cominatório de transferência do veículo; além do pedido contraposto formulado em sede de contestação. Ademais, julgou improcedentes todos os pedidos formulados em face do requerido AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, afirmando que o autor, ora recorrido, não faz
jus
ao recebimento de indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou todo conteúdo probatório dos autos e entendeu que o recorrente não conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o autor, ora recorrido, tinha ciência da sua responsabilidade sobre o pagamento do licenciamento vencido da sua motocicleta, o que impede o abatimento feito de forma unilateral pelo recorrente no momento da restituição pleiteada. Já quanto aos danos morais, entendeu o douto juízo
a quo
que o recorrido ficou tempo considerável sem um bem essencial para sua rotina por vícios no veículo adquirido, já existentes na data da compra que sobressaem aqueles de mero desgaste, fatos que ocasionaram diversas frustrações ao consumidor que deve ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

Sendo assim, como bem salientado na sentença
a quo
, aplicável ao caso a legislação consumerista, assim, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso. Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tenho que, da mesma forma como salientado na sentença
a quo
, o recorrente não comprova a existência de acordo quanto a imputação ao consumidor do dever de quitar o licenciamento de 2018 do veículo, sendo o desconto realizado no momento da restituição arbitrário e indevido.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a inadimplência contratual por parte da recorrente não pode ser tida como mero aborrecimento, uma vez que expôs o consumidor a uma situação de extrema vulnerabilidade, ficando sem bem essencial por tempo considerável por manifesta falha na prestação de serviços do fornecedor, além do próprio vício no automóvel.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional ao sofrimento suportado pelo recorrido, razão pela qual deve ser mantido, na forma como bem fundamentado na sentença
a quo
.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.